Tribunal: TJPA
Processo: 0808017-09.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808017-09.2021.8.14.0028

APELANTE: THIAGO LIMA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Thiago Lima de Sousa interpôs apelação contra a sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, proferida pela 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de nulidade por violação de domicílio; (ii) a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) a análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas e a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu não configura violação de domicílio, pois ocorreu com o consentimento do apelante e após apreensão prévia de material entorpecente, em situação de flagrante. Inteligência do Tema 280 do STF.

4. Não há indícios concretos de quebra de cadeia de custódia, pois o apelante não demonstrou adulteração ou contaminação dos materiais periciados. A mera ausência de lacre não é suficiente para invalidar as provas sem a demonstração de prejuízo.

5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais constituem prova válida e suficiente, não havendo elementos que indiquem parcialidade dos agentes públicos.

6. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não se aplica, pois o envolvimento do apelante com a facção criminosa PCC evidencia dedicação a atividades criminosas, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação improvida.

Tese de julgamento
:

1.

O consentimento do réu e a existência de fundadas suspeitas autorizam a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante permanente.

2.

Para nulidade por quebra da cadeia de custódia, é necessária a comprovação de adulteração do material ou prejuízo concreto para o réu, não bastando alegações genéricas.

3.

O envolvimento com facção criminosa afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CF/88, art. 5º, XI; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Tema 280, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes.

·

STJ, AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024.

·

STJ, AgRg no HC n. 787.272/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e

negar-lhe provimento, na conformidade do

voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THIAGO LIMA DE SOUSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá.

Em sede preliminar, a defesa alegou nulidade processual por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos agentes públicos no imóvel do apelante teria ocorrido sem autorização judicial ou situação de flagrante. Sustentou, também, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas, afirmando que os entorpecentes apreendidos não foram devidamente acondicionados em sacos plásticos lacrados, antes da entrega do material a perícia, de modo que não há segurança sobre a autenticidade dos materiais periciados posteriormente.

No mérito, a defesa pleiteou a absolvição do apelante, com base em supostas contradições entre os depoimentos das testemunhas, alegando que tais inconsistências inviabilizam a formação de um juízo seguro de condenação. Acerca do cálculo de pena, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento do

apelo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não

provimento
do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Consta nos autos de inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, que por volta de 09h30 do dia 09 de agosto deste ano, em um terreno baldio na folha 22, nesta cidade, o denunciado Thiago Lima de Sousa trazia consigo 36,170g (trinta e seis gramas e cento e setenta miligramas) de substância entorpecente em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Conforme consta no caderno investigativo, no dia mencionado, a guarnição da Polícia Militar fazia ronda pelas vias públicas da folha 22, quando avistaram o denunciado, consumindo maconha em frente a um terreno baldio. Os policiais, então, realizaram a abordagem do acusado, momento em que com ele foram encontradas 22 porções de droga embrulhada em papel filme. Além disso, o réu conduziu a guarnição até sua residência, localizada a cerca de 30 metros daquele local, onde foi encontrada outra porção de maconha embrulhada em um saco verdade. O acusado foi levado à sede policial, onde confirmou que a droga apreendida de fato estava sob sua posse, embora tenha afirmado, sem qualquer credibilidade ante a expressiva quantidade localizada, que se destinava apenas ao consumo pessoal. Dessa forma, não restaram dúvidas de que, assim agindo, o denunciado incorreu na prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, cumpre apreciar as
preliminares

de nulidade
, suscitadas nas razões do recurso.

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa alega nulidade por violação de domicílio, afirmando que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu sem o devido consentimento. Todavia, essa alegação não merece acolhimento. Com efeito, conforme percebe-se no testemunho de Itamar Santana Rocha, o ingresso na residência foi decorrente da apreensão anterior de material entorpecente com o apelante. Somente após isto, houve o ingresso na residência, o qual teria sido consentido pelo próprio réu, que acompanhou a equipe e franqueou o acesso ao imóvel, onde foi encontrada uma
quantidade

adicional

de

droga
embaixo da cama
.
Desta feita, constata-se que existiam fundadas suspeitas para abordagem nos termos do tema 280 fixado pelo STF em sede de repercussão geral
[1]
, além de que a entrada no local fora
franqueada
, afastando a ilegalidade.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência. 3. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”

Dessa forma, inexistem indícios de ilegalidade na ação policial que justifiquem nulidade processual.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A segunda preliminar trata da alegada quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas, em razão de suposta ausência de lacre no envelope encaminhado para a perícia. Contudo, o apelante não demonstrou qualquer prova concreta da alteração do conteúdo ou contaminação do material periciado, limitando-se a conjecturas sem embasamento fático nos autos. Os documentos e os depoimentos dos policiais não indicam qualquer irregularidade na cadeia de custódia da droga. Igualmente, não há divergência quanto ao material apreendido ou a
suspeita de adulteração por

parte dos policiais
que o apreenderam.

Sabe-se que a simples alegação de quebra de cadeia de custódia da prova não tem o condão de anular, automaticamente, toda a ação penal. Há que se comprovar efetivamente a
adulteração
da prova e, por consequência, o prejuízo suportado pelo réu.

Em face da ausência de prova da manipulação ou violação do material, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando contradições nos depoimentos das testemunhas e ausência de provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.
Entretanto, a

materialidade e a autoria delitivas

restaram comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 21, que atestou
tratar-se de maconha, com peso aproximado de 36,170 gramas
, distribuídos em vinte e três porções, todas já prontas e
embaladas
para comercialização.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais que participaram da operação confirmam a autoria delitiva. A testemunha Itamar Santana Rocha relatou que, durante patrulhamento, os policiais localizaram o réu com certa quantidade de droga e, com o consentimento do apelante, conduziram-no até sua residência, onde encontraram outra porção de entorpecentes. Tal versão foi corroborada pelo depoimento do policial Janderson André Tavares da Costa, que participou da prisão em flagrante e
confirmou
as
declarações
de seu colega, prestadas em juízo
.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica

prova da

parcialidade do agente. Cito precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/18, DJe 14/12/18)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/20)”

Deveras, o Estado

não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia, para reprimir a criminalidade, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na
atuação policial, ônus do qual a defesa dos

réus

não se desincumbiu.

Assim, entendo que o laudo pericial e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório são provas suficientes para a condenação. Pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas não são capazes de infirmar o édito condenatório.
Condenação mantida
.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa requereu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que o apelante não integraria organização criminosa nem se dedicaria a atividades ilícitas de forma habitual. Todavia, essa alegação não encontra amparo nas provas dos autos. A prova oral colhida em juízo menciona o envolvimento do apelante com a facção criminosa PCC, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do benefício legal, conforme orientação
jurisprudência pacífica do STJ
. Transcrevo:

“[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 6. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a minorante em razão de haver provas nos autos, sobretudo as extraídas do celular do ora agravante, do seu envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo ele o responsável pela venda dos entorpecentes a mando de integrantes do referido grupo de dentro da penitenciária de Dourados/MS. Além do mais, consignou que a habitualidade delitiva do recorrente ficou demonstrada no fato de responder a outra ação penal pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
7. Assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o agravante faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.272/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) [...]”

Desta feita, rejeito a aplicação da minorante.

EXAME DE OFÍCIO

De ofício, não se vislumbra possibilidade de reconhecer o apelante como mero usuário de drogas, apesar da pequena quantidade de maconha apreendida (36,170 gramas), pois as provas dos autos indicam que ele integra a organização
criminosa
denominada PCC.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço e nego provimento ao apelo
,

nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Tema 280 STF: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 26/11/2024